Tribunal: TJMT
Processo: 1004114-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004114-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (AGRAVANTE), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVADO), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVADO), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVADO), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA PELOS RECUPERANDOS PARA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AOS EFEITOS RECUPERACIONAIS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL GARANTIDA POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTRACONCURSALIDADE (LEI No 11.101/2005, ART. 49, §3o) – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM – IMÓVEL RURAL OBJETO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TESE REJEITADA – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DOS RECUPERANDOS AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE (CPC, ART. 85, §8o) – DESCABIMENTO – REGRA DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE PRONTA MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO – VERBA SUCUMBENCIAL A SER FIXADA EM VALOR PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (CPC ART. 85, §2o) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência consolidada pela 2a Seção do eg. STJ, a norma do art. 85, §8o, do CPC “
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
” (REsp 1.746.072/PR). 2. No caso, não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor na lide, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004114-16.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

AGRAVADOS: AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA., AGROMIL TRANSPORTES LTDA (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de improcedência dos pedidos da impugnação de crédito e condenação dos agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo 85, §8o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

O agravante relata que em 22.10.2.020 o Banco Original S.A. e o Sr. José Romanzzini1 formalizaram Contrato de Abertura de Limite de Crédito Rotativo com garantia de alienação fiduciária de imóvel (GC01841720), cuja finalidade foi a disponibilização de limite de crédito do importe de R$ 8.570.000,00 (oito milhões, quinhentos e setenta mil reais) e, como garantidores da operação financeira, figuraram os agravados Aquiles e Silvana Mafini, que livremente conferiram o imóvel matriculado sobo o 3.326 do CRI de Nova Ubiratã/MT em alienação fiduciária em garantia ao negócio.

Comenta que os agravados ingressaram com pedido de recuperação judicial e o Banco Original S.A. constituiu o agravante para representá-lo processualmente; narra que apresentou e foi acolhida a Divergência junto o Administrador Judicial com o objetivo de excluir o crédito arrolado em favor de seu constituinte na Lista de Credores; proposta a impugnação de crédito, o agravante, em defesa dos interesses do Banco Original S.A. ofereceu contestação e insurgiu contra o parecer apresentado pela Administração Judicial.

Aduz que a impugnação de crédito foi julgada improcedente e a Magistrada i) reconheceu a extraconcursalidade do crédito do Banco Original S.A. mantendo-o fora do alcance da Recuperação Judicial; ii) afastou a essencialidade do imóvel objeto de fidúcia e iii) arbitrou irrisórios R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios; alega que em razão da improcedência da impugnação oposta pelos agravados, o Banco Original teve nítido proveito econômico, já que não foi exposto à gravosa condição de pagamento apresentada pelo PRJ e ainda conta com a possibilidade de excutir a garantia fiduciária.

Requer o provimento do recurso, para que os honorários advocatícios sejam estabelecidos (art. 85, §2o do CPC) em patamar condizente com o limite mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor atualizado da causa. Subsidiariamente, requer, o provimento do presente recurso, no sentido que os honorários arbitrados na sentença sejam elevados ao patamar que remunere o causídico condignamente.

Não houve pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso
.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha
, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

A
pretensão dos agravados consistia na inclusão do crédito decorrente da Cédula de Produto Rural – Financeira no CPR01841420, nos autos da recuperação judicial, alegando a essencialidade do bem ofertado em garantia de alienação fiduciária no referido contrato, a saber, imóvel registrado sob a matrícula n.o 3326, perante o CRI de Nova Ubiratã/MT (id n.o 54525357).

A impugnação de crédito apresentada pelos agravados foi julgada improcedente com condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo 85, §8o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Argumenta o agravante que em 22.10.2.020 o Banco Original S.A. e o Sr. José Romanzzini1 formalizaram Contrato de Abertura de Limite de Crédito Rotativo com garantia de alienação fiduciária de imóvel (GC01841720), cuja finalidade foi a disponibilização de limite de crédito do importe de R$ 8.570.000,00 (oito milhões, quinhentos e setenta mil reais) e, como garantidores da operação financeira, figuraram os agravados Aquiles e Silvana Mafini, que livremente conferiram o imóvel matriculado sobo o 3.326 do CRI de Nova Ubiratã/MT em alienação fiduciária em garantia ao negócio.

Pois bem. Nesse passo, o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil estabelece que o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

E o §8o do artigo 85 do CPC estabelece:

“
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor

dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.”

(destaquei).

O texto legal orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.

Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8o, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – OMISSÃO QUANTO AO OBJETIVO DA LEI N. 11.101/2005 (SEGUIMENTO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO) - VÍCIOS INEXISTENTES – VERBA HONORÁRIA CABÍVEL EM RAZÃO DO LABOR E LITIGIOSIDADE -

MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA À NORMA LEGAL MENCIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito considerável, de valor elevado, não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8o, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido.
Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ”
(N.U 1009627-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, publicado no DJE 12/11/2021)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ARBITRAMENTO, CONTUDO, QUE NÃO PODE OBSERVAR O VALOR DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE E ÚNICA MANIFESTAÇÃO PELAS RECUPERANDAS, ORA AGRAVADAS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA CONSTANTE NO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2o, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8o, do CPC, com observância aos critérios a que se refere o §2o, os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais).
Precedentes deste Sodalício”
(N.U 1009449-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/12/2020, publicado no DJE 30/03/2021).

Portanto, a impugnação de crédito é um incidente de tramitação célere e o agravante apenas apresentou a peça de defesa. Asim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a uma quantia razoável e proporcional ao labor desenvolvido.

In casu
, se fixada a verba honorária no mínimo pretendido pela agravante (10% sobre o valor atualizado da causa em R$ 9.921.081,49), se chegaria à quantia (mínima) elevada de quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e o patrono apenas apresentou defesa no incidente, de modo que é pertinente a fixação nos termos do artigo 85, §8o do CPC e no valor atribuído na sentença. O pedido alternativo, de elevação da verba honorária, pelos fundamentos já lançados, não merece prosperar.

Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de Nelson Nery Júnior (
in
Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a fixação indicada na sentença atende aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Com a devida vênia à relatora, de fato, entendo que a hipótese é realmente de aplicação do §2o e não do art. 8o.

O STJ já decidiu sobre o tema, falta apenas publicar o acórdão, mas a questão já está pacificada e faço minhas todas as razões e fundamentos articulados pela parte agravante para dar provimento ao recurso e fixar a verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da causa, não o faço sobre o proveito econômico, uma vez que este não é dimensionável, de imediato, e também porque não houve condenação, no sentido clássico e restou apenas o critério do valor da causa que é aquele consagrado pelo §2o do art. 85 e já pacificada a questão pelo STJ em sede repetitiva.

Peço vênia à relatora para dela divergir, dar provimento ao recurso e fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Com a devida vênia à relatora, de fato, entendo que a hipótese é realmente de aplicação do §2o e não do art. 8o.

O STJ já decidiu sobre o tema, falta apenas publicar o acórdão, mas a questão já está pacificada e faço minhas todas as razões e fundamentos articulados pela parte agravante para dar provimento ao recurso e fixar a verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da causa, não o faço sobre o proveito econômico, uma vez que este não é dimensionável, de imediato, e também porque não houve condenação, no sentido clássico e restou apenas o critério do valor da causa que é aquele consagrado pelo §2o do art. 85 e já pacificada a questão pelo STJ em sede repetitiva.

Peço vênia à relatora para dela divergir, dar provimento ao recurso e fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022